Tribunal: TJES
Processo: 5003483-51.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003483-51.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KELVIN RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003483-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KELVIN RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada, não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003483-51.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

KELVIN RODRIGUES,
contra suposto ato coator do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000720-90.2023.8.08.0024.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial, diante da fragilidade da fundamentação do decreto e da suposta ausência de indícios de autoria.

O pedido liminar foi indeferido (id. 4744870).

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações (id. 5064994).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 5349479).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA BIANCA CAMPELO RIBEIRO:-

Boa tarde!

Gostaria de cumprimentar a todos. Gostaria de cumprimentar o desembargador relator Pedro Valls Feu Rosa. Gostaria de cumprimentar também o desembargador Fernando Zardini Antonio, a desembargadora Rachel Durão Correia , o desembargador Eder Pontes da Silva, o ilustríssimo representante, procurador de justiça. Gostaria de cumprimentar também a todos os servidores aqui presentes e toda a classe da advocacia, acadêmicos de direitos, estagiários que, porventura, estejam presentes a esta sessão.

Nobres julgadores, o que traz a defesa hoje a esta sessão é o habeas corpus criminal impetrado em favor de Kelvin Rodrigues, que desde a data do dia 31 de janeiro, onde teve a sua residência invadida por policiais militares, encontra-se preso preventivamente, e até o presente momento não houve sequer uma sentença condenatória.

Apesar das nulidades de saltar aos olhos, nesse caso, diante da violação de domicílio, a defesa, por questões de estratégia, optou por impetrar outro habeas corpus somente para tratar da tese de nulidade, que também tramita nesta egrégia Câmara.

Contudo, hoje, o objetivo da defesa é esclarecer aos nobres julgadores de que estamos diante de um caso onde é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

Como já dito anteriormente, a prisão do paciente ocorreu dentro da sua residência, onde em um dos cômodos da casa foram encontrados um revólver calibre...... .38, numeração raspada, carregado com seis munições do mesmo calibre, 25 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, uma base de rádio, um binóculo, um frasco de éter, diversos materiais para embalso de entorpecentes vazios, dois aparelhos celulares, além de R$ 331,25.

Após essas buscas no interior da residência, foi aplicado cão de faro, e no terreno lateral foram encontradas 75 pedras de substância semelhante à crack e duas pedras maiores também da mesma substância.

Nesse ponto, em relação aos apetrechos, data máxima vênia, nobres julgadores, ao contrário do que traz o juízo de piso, de que: Estes apetrechos indicariam um organizado esquema de preparo e venda de drogas”, a defesa entende que esses apetrechos, eles compõem o contexto fático inerente ao próprio tipo penal, uma vez que são instrumentos geralmente utilizados nas atividades que envolvem o tráfico de drogas.

E a quantidade de dinheiro apreendida não se mostra uma quantidade elevada que possa evidenciar envolvimento habitual do passemente à narcotraficância.

E, muito embora tenha sido apreendido também uma arma de fogo, de numeração suprimida no contexto da traficância, o crime foi cometido sem violência e sem grave ameaça à pessoa.

Pois bem, feita essas considerações acerca do material apreendido, volto à análise cronológica do andamento processual, e, posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

É importante esclarecer, nobres julgadores, que trata-se de réu primário. O paciente, embora possua uma ação penal em andamento, atos infracionais pretéritos, o paciente ainda é réu primário. Portanto, ele possui condições subjetivas ou pessoais favoráveis, é pai de família, possui residência fixa, possui labor lícito, tudo isso documentado nos autos de Habeas Corpus.

Em relação à quantidade de entorpecentes, a defesa acredita que essa se revela inexpressiva, uma quantidade padrão de drogas apreendidas, 25 pinos de cocaína, 75 pedras pequenas de crack e duas pedras maiores. Estamos aqui diante de um caso de uma quantidade não expressiva de entorpecentes.

Outro ponto que merece destaque é que, embora a decisão do juízo de primeiro grau também tenha mencionado que o paciente possui registros criminais, como dito, uma ação penal em andamento, bem como passou pela audiência de custódia no dia 25/04/2019. Nota-se aí um lapso temporal extenso entre a data supramencionada e a data do fato delituoso que estamos tratando hoje, que ocasionou a prisão preventiva. Ou seja, um período de 3 anos e 9 meses entre as duas audiências de custódia. Sendo o paciente, mais uma vez, volto a afirmar réu primário.

Com efeito, nobres julgadores, não restou demonstrado suficientemente em elementos concretos a periculosidade do paciente. A gravidade da conduta nem há dados firmes nos autos de que o paciente poderia influenciar na colheita de provas ou que tenha a intenção de mudar-se de domicílio no intento de se esquivar da aplicação da lei penal estando ausente a demonstração da imprescindibilidade da medida, de modo a comprovar que outras medidas mais brandas não seriam suficientes para conter o aparente risco do paciente ao mundo do crime. A defesa entende que, sim, existe a necessidade de uma medida cautelar. Todavia, a prisão não seria a melhor escolha para o caso.

Portanto, em razão do constrangimento ilegal que vem suportando o paciente, a defesa requer aos nobres julgadores a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares menos gravosas, dada a quantidade não exorbitante de entorpecentes e as condições pessoais favoráveis do paciente na confiança do acolhimento e provimento perante este egrégio do Tribunal de Justiça.

Nestes termos, pede deferimento e agradeço.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Pois não, doutora. Como sempre procedo em caso de sustentação, peço retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 30/08/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

KELVIN RODRIGUES,
contra suposto ato coator do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000720-90.2023.8.08.0024.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado, pela suposta prática do delito previsto nos artigos 33, caput da Lei n.º 11.343/06 e artigo 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03, em concurso material.

Em primeira análise, a defesa sustenta a ausência de fundamentação do decreto prisional, em especial, diante de suposta carência dos requisitos da prisão preventiva dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Entretanto, com a devida vênia aos argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme ressaltado em cognição sumária, as autoridades policiais apreenderam em flagrante junto ao paciente: 01 (um) revólver .38, alimentado com 06 (seis) munições, 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, 02 (dois) radiocomunicadores com 01 (uma) base, 01 (um) binóculo, frasco de éter, além de material para embalo e a quantia de R$331,25 (trezentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) em espécie.

Ademais, com o auxílio do cão de faro, teriam sido localizadas, nos fundos da casa, mais 02 (duas) pedras grandes e 75 (setenta e cinco) pedras menores de crack.

Não obstante, consta nos sistemas oficiais, que o paciente ostenta 01 (uma) Ação Penal em trânsito (0011718-59.2019.8.08.0024) pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, além de 01 (um) Termo Circunstanciado em trânsito (0006053-57.2022.8.08.0024), pela prática da contravenção penal de posse de material entorpecente.

Deste modo, em atenta análise da decisão combatida, verifico que o douto magistrado de primeira instância fundamentou sua decisão de forma idônea, destacando a necessidade da garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta dos fatos e ante o histórico infracional do paciente.

Nesse sentido, alio-me à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. DEVIDO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUÍZO INCOMPETENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta consistente no envolvimento com tráfico de drogas, tendo em vista a "quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (117,19g de cocaína, 139,29g de maconha, e 1,08g de MDA", circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.036/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Resta, portanto, inequívoca a fundamentação idônea da decisão combatida, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, principalmente visando evitar a reiteração delitiva.

Mais adiante, no que tange à alegação de que o paciente não era o proprietário do material entorpecente encontrado em um terreno lateral à sua residência, conforme pontuado na decisão liminar, entendo que não assiste razão à defesa.

Conforme sabemos, o rito estreito do Habeas Corpus não comporta a extensa dilação probatória necessária para avaliar alegações de inocência, desconstituição de elementos colhidos no inquérito, ou provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, alicerçado por jurisprudência pacífica do Colendo Tribunal da Cidadania, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados a autoria e a materialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCONHECIMENTO DA DROGA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Considerando terem sido apontados indícios mínimos de autoria, é certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria, bem como de desclassificação do crime, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

[...]

6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no RHC n. 179.184/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Nesse sentido, principalmente diante da dedicação do paciente à atividade delitiva, entendo presentes os indícios necessários de autoria, não apenas no que tange ao material entorpecente ilícito encontrado na residência do paciente, mas também com relação às pedras de “crack” flagradas em terreno vizinho à sua casa.

Mais adiante, entendo temerária a aplicação de qualquer medida cautelar alternativa, uma vez que “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.
” (AgRg no RHC n. 171.233/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003483-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KELVIN RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

VOTO

Na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KELVIN RODRIGUES,
contra suposto ato coator do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000720-90.2023.8.08.0024.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado, pela suposta prática do delito previsto nos artigos 33, caput da Lei n.º 11.343/06 e artigo 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03, em concurso material.

Em primeira análise, a defesa sustenta a ausência de fundamentação do decreto prisional, em especial, diante de suposta carência dos requisitos da prisão preventiva dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Entretanto, com a devida vênia aos argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme ressaltado em cognição sumária, as autoridades policiais apreenderam em flagrante junto ao paciente: 01 (um) revólver .38, alimentado com 06 (seis) munições, 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, 02 (dois) radiocomunicadores com 01 (uma) base, 01 (um) binóculo, frasco de éter, além de material para embalo e a quantia de R$331,25 (trezentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) em espécie.

Ademais, com o auxílio do cão de faro, teriam sido localizadas, nos fundos da casa, mais 02 (duas) pedras grandes e 75 (setenta e cinco) pedras menores de crack.

Não obstante, consta nos sistemas oficiais, que o paciente ostenta 01 (uma) Ação Penal em trânsito (0011718-59.2019.8.08.0024) pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, além de 01 (um) Termo Circunstanciado em trânsito (0006053-57.2022.8.08.0024), pela prática da contravenção penal de posse de material entorpecente.

Deste modo, em atenta análise da decisão combatida, verifico que o douto magistrado de primeira instância fundamentou sua decisão de forma idônea, destacando a necessidade da garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta dos fatos e ante o histórico infracional do paciente.

Nesse sentido, alio-me à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. DEVIDO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUÍZO INCOMPETENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta consistente no envolvimento com tráfico de drogas, tendo em vista a "quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (117,19g de cocaína, 139,29g de maconha, e 1,08g de MDA", circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.036/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Resta, portanto, inequívoca a fundamentação idônea da decisão combatida, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, principalmente visando evitar a reiteração delitiva.

Mais adiante, no que tange à alegação de que o paciente não era o proprietário do material entorpecente encontrado em um terreno lateral à sua residência, conforme pontuado na decisão liminar, entendo que não assiste razão à defesa.

Conforme sabemos,
o rito estreito do Habeas Corpus não comporta a extensa dilação probatória necessária para avaliar alegações de inocência, desconstituição de elementos colhidos no inquérito, ou provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, alicerçado por jurisprudência pacífica do Colendo Tribunal da Cidadania, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados a autoria e a materialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCONHECIMENTO DA DROGA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Considerando terem sido apontados indícios mínimos de autoria, é certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria, bem como de desclassificação do crime, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

[...]

6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no RHC n. 179.184/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Nesse sentido, principalmente diante da dedicação do paciente à atividade delitiva, entendo presentes os indícios necessários de autoria, não apenas no que tange ao material entorpecente ilícito encontrado na residência do paciente, mas também com relação às pedras de “crack” flagradas em terreno vizinho à sua casa.

Mais adiante, entendo temerária a aplicação de qualquer medida cautelar alternativa, uma vez que “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.
” (AgRg no RHC n. 171.233/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.